Tribunal: TCU
Processo: 017.974/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9248/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Mult-RJ Sistemas Ltda., nos termos do art. 237, VII, do RITCU e, por analogia, do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 1/2020 conduzido pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) com vistas à contratação dos serviços especializados de desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de software, seguindo a metodologia do MRE e as ideias e práticas dos movimentos ágil e software craftsmanship, sob o valor total estimado de R$ 11.444.716,80; Considerando que a Selog teria assumido a autoria da presente representação em razão da relevância e da materialidade das supostas falhas, já que a então representante não teria apresentado a adequada identificação (Peças 3 e 4); Considerando que, após a análise do feito, para além do afastamento das demais falhas, a unidade técnica destacou que, no item 3.3 do edital (Peça 7, p. 7-8), restaria consignada a memória de cálculo para a quantidade de UST prevista com vistas a atender o substancial aumento do número de projetos previstos para os próximos 12 meses e publicados no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e no Plano de Transformação Digital do MRE sob o valor máximo de 57.024 UST; Considerando, nesse ponto, que, diante, especificamente, da análise sobre a proposta de preço em complemento com a análise da planilha de custos e formação de preços dos itens de serviço (Peça 6, p. 9), a previsão fixada pelo item 8.2 do edital no aludido pregão eletrônico estaria em consonância com a recomendação enviada à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia por meio do item 9.1.1.1 do Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , ao apreciar a auditoria realizada sobre as 55 (cinquenta e cinco) contratações públicas federais em aquisições baseadas em Unidade de Serviços Técnicos (UST); Considerando que, a partir do afastamento das supostas falhas, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como improcedente, com o consequente indeferimento da referida cautelar suspensiva, promovendo o subsequente arquivamento do feito; Considerando que, a partir reunião técnica empreendida com o Gabinete do Ministro-Relator, a Sefit também anotou a eventual ausência de irregularidades no aludido uso da métrica em UST; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o suscitado pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 017.974/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.2. Órgão: Ministério das Relações Exteriores (MRE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Selog. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Ministério das Relações Exteriores, para ciência, sem prejuízo de informar que, nas vigentes ou futuras contratações de serviços de Tecnologia da Informação (TI), o MRE deve observar as recomendações proferidas pelo Acórdão 1508/2020-TCU-Plenário , além dos modelos de contratação publicados pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia a partir, por exemplo, da Portaria SGD/ME n.o 6.432, de 15 de junho de 2021; e 1.7.2. arquivar o presente processo.